Tribunal: TJMT
Processo: 1013626-22.2019.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1013626-22.2019.8.11.0002
APELANTE: MECANICA RJ DIESEL LTDA - ME
APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT
À Secretaria para que proceda as anotações de gratuidade, porquanto deferida no julgamento do AI 1019257-50.2019.8.11.0000.
Cuiabá, 14 de abril de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator